Tribunal: TJMT
Processo: 1000497-53.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000497-53.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO REIS DE ALBUQUERQUE - CPF: 828.801.071-72 (RECORRENTE), MOUSTAPHA FAYE - CPF: 703.909.212-38 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA EULALIA REIS DE ALBUQUERQUE - CPF: 704.121.201-78 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – CRIME TIPIFICADO NOS ART. 121, §2º, INCISOS II, C/C ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO DEFENSIVA – IMPRONÚNCIA – PROVA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – AFERIÇÃO DO DOLO DO AGENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – PROVA – DESCABIMENTO – QUESTÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – SUCESSIVO – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA MOTIVO FÚTIL – POSSIBILIDADE – QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente.

Inexistindo prova inequívoca de que o acusado não quis o resultado morte, nem assumiu o risco de produzi-lo, cabe aos jurados a apreciação sobre a existência do elemento subjetivo.

A existência de discussão

e agressões anteriores entre o recorrente e a vítima, afasta a motivação torpe.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto
por

Jose Antônio Reis de Albuquerque
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo Vara da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que o pronunciou como incurso no artigo 121, §2º, II e 14, II, do Código Penal
,
para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. (Id. 24931322).

O recorrente busca a desclassificação do crime imputado para conduta diversa, seja lesão corporal, sob argumento de que não restou comprovado o
animus necandi
. Subsidiariamente, roga pelo decote da qualificadora motivo fútil, argumentando que a motivação é desconhecida. (Id: 214931331).

Sobrevindas as contrarrazões do recurso, o órgão ministerial rebate os argumentos da defesa, pugnando ao final pelo desprovimento do presente recurso a fim de que seja mantida a r. sentença de pronúncia em sua totalidade, para que seja submetido o recorrente a julgamento pelo
e
. Tribunal do Júri, (Id. 214931333).

Instada
a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Silvana Correa Viana, emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso.

(Id. 221540682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, insurge-se o recorrente
Jose Antônio Reis de Albuquerque
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo Vara da Comarca de Nova Ubiratã/MT, que o pronunciou como incurso no artigo 121, §2º, II e 14, II, do Código Penal
,
para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“Consta do incluso inquérito policial que, no dia 13 de novembro de 2017, por volta das 22h00min, no Bairro Baú, nesta Capital, JOSÉ ANTONIO REIS DE ALBUQUERQUE, vulgo “ZÉ GRANDÃO”, por motivo fútil, fazendo uso de uma arma branca do tipo faca, tentou matar Moustafha Faye, produzindo-lhe as lesões descritas nos laudos periciais de n° 1.1.02.2019.024018-01 e 1.1.02.2020.008405-01, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, JOSÉ ANTONIO teve a impressão que a vítima estava lhe provocando com gargalhadas, o que o deixou irritado. Diante disso, o indiciado resolveu tirar satisfação com a vítima acerca do seu suposto comportamento irônico, o que resultou em uma luta corporal entre ambos.

Ressai dos autos que, durante a briga, o indiciado entrou em sua residência, se apossou de uma faca, e em seguida foi ao encontro da vítima, a qual, diante da situação, se apoderou de um suporte de cortina.

Ato contínuo, JOSÉ ANTONIO deferiu golpes de faca na vítima, causando-lhe as lesões descritas nos laudos já mencionados, contudo, percebendo que amigos da vítima se aproximavam, havendo inclusive a direta intervenção da irmã do indiciado, este empreendeu fuga.

Vislumbra-se a incidência da qualificadora referente ao motivo fútil, uma vez que o crime foi praticado apenas porque o indiciado supôs que a vítima estava ironizando e rindo dele em outro idioma.

Ante o exposto, DENUNCIO JOSÉ ANTONIO REIS DE ALBUQUERQUE, vulgo “ZÉ GRANDÃO” como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90; oportunidade em que requer a Vossa Excelência que, recebida a denúncia, determine a citação do denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, com o prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos, ouvindo-se durante a instrução criminal as pessoas abaixo indicadas, interrogando-se o denunciado para, ao final, pronunciá-lo a fim de que seja julgado e condenado pelo Tribunal do Júri desta Comarca.”
(Id. 214931212).

Após instrução, o réu foi pronunciado, razão pela qual, faço a transcrição da decisão proferida, conforme segue: (Id 208785379)

“
Fundamento e decido.

Infere-se do Capítulo II do Título I do Livro II do Código de Processo Penal, que o procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri rege-se de forma escalonada: na primeira fase, há apenas intervenção do juiz togado, hipótese em que pode ser reconhecido ao Estado o direito de submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri; na segunda fase, dá-se início propriamente à preparação do processo para julgamento em plenário.

Ao final da primeira fase, o juiz disporá de quatro distintas decisões: (i) pronuncia o réu, determinando o seu julgamento em plenário do Tribunal do Júri perante o Conselho de Sentença, porque conclui existir prova convincente do crime e indícios suficientes da autoria ou da participação; (ii) impronuncia o réu, porque não se convence da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação; (iii) absolve-o sumariamente, porque conclui provada a inexistência do fato ou de não ser o acusado o autor ou partícipe do fato, bem como quando conclui que o fato não constitui infração penal ou quando resta demonstrada causa de isenção de pena ou exclusão do crime; e (iv) desclassifica os fatos, porque está convencido da existência de crime diverso dos crimes dolosos contra a vida, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente.

Pois bem.

Conforme será adiante exposto, existem elementos suficientes de materialidade e autoria delitiva de modo que o agente deve ser pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri.

A materialidade do crime de tentativa de homicídio se encontra assentada no través do Boletim de Ocorrência nº. 2017. 381777 (46958643 - Pág. 13/15), e do Laudo Pericial n° 1.1.02.2020.008405-01 (ID 46958643 - Pág. 77/85).

Os indícios de autoria, de igual modo, encontram-se delineados nos autos.

Durante a fase investigativa, o próprio réu confessou a prática do delito, nos seguintes termo (id. 46958643 - Pág. 29/32):

“Que o interrogando afirma que a sua intenção era a de tirar satisfação, bater boca, brigar com MOUSTAFHA, mas aí, ele veio com um de madeira e me acertou, e isto me despertou uma ira muito grande me deu vontade de matar ele; que o interrogado afirma que só não consumou o ato porque MOUSTAFHA saiu correndo e os amigos vieram em sua defesa”.

Ainda, na fase investigativa, a vítima, o senhor Moustafha Feye, deu o seguinte relato dos fatos, condizentes em boa parte com a versão do próprio acusado (id. 46958643 - Pág. 21/22): ‘’(...) Que entraram em vias de fato e em questão de segundos o declarante percebeu que JOSÊ ANTONIO havia entrado no quarto dele para buscar uma arma, e então o declarante correu para dentro de casa e pegou um férro de cortina para se defender; que quando o declarante saiu foi surpreendido com um golpe de faca abaixo da nuca. Que mesmo ferido a ideia do declarante era continuar reagindo contra JOSÉ ANTONIO. Que ao ver o sangue sujando a camiseta do declarante JOSÉ ANTONIO se assustou e saiu correndo.’’

Por fim, a testemunha Ana Eulália Reis de Albuquerque, irmã do réu, corroborando com os demais elementos de convicção carreados aos autos, confirmou tudo o que se apurou nas investigações e se deduziu na denúncia nos seguintes termos: ‘’ (...) o Moustafha estava segurando um ferro, já com as costas perfuradas, e eles moravam acho que em cinco ou seis africanos, que moravam nessa residência; e estavam todos tentando pelar ele (o réu), e eu falei “sai, sai, corre”, tava sem entender o que tinha acontecido; e aí quando eu cheguei perto eu já vi o Moustafha sangrando, e ai eu fiz atendimento, eu chamei um Uber e levei ele pro pronto socorro, e lá ele teve atendimento, perfurou o pulmão, ele ficou internado alguns dias (...)’’.

Ainda, relatou em juízo Ana Eulália Reis de Albuquerque: Promotor: ‘’O que o Moustafha falou que seu irmão parou de agredir, ou alguém entrou no meio, como é que foi? Testemunha Ana Eulália: Ele (a vítima) gritou, chamou os outros moradores da residência, e aí eles saírem, eram muitos homens, e ele, o José Antônio, não correu, eu que entrei no corredor e quando eu vi aquele atrito, aqueles homens querendo pegar ele, e entraram também pra pegar outros objetos para defender, eu falei “sai daqui, sai daqui”, foi a hora que ele saiu do local (...).’’

Todo este acervo probatório inserto nos autos, pelo menos nesta fase processual, conflui para a existência de indícios suficientes de autoria do acusado no crime doloso contra a vida. A pronúncia do acusado, portanto, é de rigor, porquanto comprovados os requisitos legais inscritos no artigo 413 do Código de Processo Penal:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Como é sabido, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para os crimes dolosos contra a vida. Sendo assim, mostra-se suficiente a demonstração de materialidade e indícios de autoria e de participação.

Portanto, não há como se acolher a tese defensiva de ausência de provas. Compreende-se que em fase de pronúncia com materialidade e autoria, não há lugar para a aplicação do princípio in dubio pro reo, mas sim do in dubio pro societate, havendo a possibilidade de o Conselho de Sentença entender que o agente deva ser condenado pela conduta criminosa que lhe foi imputada N.U 1005789-72.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 06/03/2024).

Além disso, existem elementos suficientes para manutenção das qualificadoras indicadas na inicial acusatória. Na esteira do entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, a exclusão de qualificadora, na pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000; TJMT, Enunciado Criminal 2).

Existem indícios suficientes de que o crime foi praticado pelo réu, após entrar em vias de fato com a vítima, e apossou-se de uma faca, agindo com animus necandi, tentou contra a vida desta, causando-lhe os ferimentos elencados no Laudo Pericial n° 1.1.02.2020.008405-01 (id. 46958643 - Pág. 77/85), somente não consumando seu intento delitivo por circunstância alheia a sua vontade, qual seja, a intervenção de sua irmã e dos amigos e familiares da vítima.

Sobre a qualificadora do inciso II (motivo fútil), entendo que a sua presença se faz justificada em razão de ter sido praticado o crime tão somente porque o acusado entendeu estar sendo caçoado pela vítima, circunstância comprovada alhures, mormente pelos relatos da vítima e do acusado em sede de inquérito.

Assim, pela presença dos indícios suficientes, deve ser mantida a qualificadora descrita na denúncia. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

TJMT – n. 0007529-81.2014.8.11.0007

(...)

1. O decote de qualquer qualificadora na decisão de pronúncia só é possível em caso de manifesta improcedência, ou seja, em hipótese de inexistência de qualquer arrimo probatório nos autos. Caso contrário, havendo indícios mínimos quanto à sua presença, assim como ocorre in casu, o tipo penal derivado deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, sob pena de se usurpar artificiosamente dos senhores jurados o pleno exame dos fatos da causa, em violação ao preceito contido no art. 5º, XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal. (N.U 0007529-81.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 16/09/2022)

Por último, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para julgamento do crime doloso contra a vida, incumbirá também aos seus membros o julgamento do crime conexo em razão de sua vis atrativa.

Eis o entendimento jurisprudencial:

TJMT – n. 0016453-63.2020.8.11.0042

(...)

3. Na fase do Judicium Accusationis (Juízo de acusação), é vedada a análise de prova referente ao crime comum conexo ao delito doloso contra a vida, porquanto a matéria exige conhecimento e decisão através de Sessão Plenária no Tribunal do Júri, conforme preceitua o art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal. (N.U 0016453-63.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 22/09/2022)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o denunciado
JOSE ANTONIO REIS DE ALBUQUERQUE ,
para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no crime descrito no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.”

(Id. 214931321)

Após análise detida dos autos, em que pesem os argumentos da defesa, razão não lhe assiste.

Sabe-se que a impronúncia está prevista no art.
414
,
caput,
do
Código de Processo Penal
, que afirma:
“não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado.”

Não obstante as alegações da defesa, os elementos colhidos até o momento revelam a plausibilidade da tese apresentada pelo Ministério Público na peça acusatória, sendo possível que o recorrente sejam os responsáveis pelo delito doloso contra a vida descrito na denúncia, o que será melhor e definitivamente examinado por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, inclusive das alegações defensivas de exclusão a ilicitude e ausência de dolo.

Ressalto que, nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, seu juízo natural, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, suscetíveis de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que, nessa fase do processo, despreza-se a clássica ideia do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO – NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, exigindo-se a certeza quanto à materialidade e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado. Nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate sobrepõe-se ao princípio do in dubio pro reo, assim, havendo dúvidas e a necessidade de maior exame da tese exculpante, imperiosa faz-se a pronúncia do acusado e sua submissão à apreciação do Júri. Incabível a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal quando não evidenciados nos autos elementos probatórios que demonstrem com certeza a ausência de animus necandi. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (Enunciado n. 2, TJMT). (N.U 1005228-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA PARTICIPÇÃO DO RÉU NO CRIME – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A FASE DE PRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO PARA LESÃO CORPORAL OU RIXA – INVIABIILIDADE – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO CARACTERIZADO SEM EIVA DE DÚVIDAS – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA – DECOTE DAS QUALIFICADORAS INVIÁVEL – RECUSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A existência de fortes indícios da autoria delitiva inviabiliza o pleito de impronúncia ou de absolvição, não cabendo, nessa fase, a invocação da parêmia in dubio pro reo. A desclassificação do crime de homicídio para outro só é possível nos casos em que plenamente demonstrado a ausência de animus necandi. O reconhecimento da legítima defesa tem lugar apenas quando a excludente for demonstrada extreme de dúvida na prova dos autos. A vingança pode caracterizar o motivo torpe, e o elemento surpresa exterioriza a utilização de uso de recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima. A existência de indícios suficientes quanto à incidência das qualificadoras impede excluí-las da pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas sobre elas. (N.U 0000362-83.2002.8.11.0055, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018)

Cabe aos jurados a análise da autoria por parte dos recorrentes na empreitada criminosa. Há necessidade não só de análise aprofundada do conteúdo probatório como de suas conjeturas, o que é vedado neste momento diante da existência de diversas hipóteses para o fato, advindas das provas testemunhais apresentadas até essa fase.

Assim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

"(...) de acordo com a jurisprudência desta Corte, a sentença de pronuncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, que decidira a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos, devendo a estes os autos serem enviados na hipótese de razoável grau de certeza da imputação." (Aglnt no REsp 1662597/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 11/5/2018).

“(...) A pronuncia do réu, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, não exige o apontamento de prova cabal da autoria delitiva, sendo suficiente, nessa fase processual, além da comprovação da materialidade do crime, a mera existência de indícios da autoria[...]. (STJ -Processo AgRg no AREsp 655686 Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138) - Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento 12/06/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 01/08/2018

Como sabido, se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar.

Na hipótese vertente, a ausência do
animus necandi
não está evidenciada, considerando as próprias declarações do requerente.

Vejamos as declarações prestada à polícia:

(...) Que era tarde da noite, por volta de 23:30 quando MOUSTAFHA FAYE veio pela Rua Corumbá e quando entrou na Rua Santo Antônio e viu o declarante passou a dar gargalhadas, provocando-o; que quando MOUSTAFHA passou pelo interrogando, o interrogando o questionou irritado, pois sentiu que ele estava zombando da sua pessoa; Que MOUSTAFHA respondeu impaciente gesticulando com o braço no dileto africano. Que o interrogando ficou irritado e se dirigiu ao Morro da Luz onde consumiu pasta-base; que depois o interrogando retornou objetivando ir para o kit net, mas encontrou MOUSTAFHA pelo caminho, no mesmo local onde ele havia zombado da sua pessoa; que MOUSTAFHA passou pelo interrogando sorrindo ironicamente. Que o interrogando o interpelou dizendo que ia acertar as contas com ele e disse mais: que história é esta de você ficar rindo de mim nó meio da rua (...); que irritado o interrogando retomou ao kit net e quando MOUSTAFHA chegou o interrogado perguntou o porquê das risadas; que nesse momento MOUSTAFHA estava na porta da casa dele e veio com ar de soberba, de grandiosidade, falando no linguajar dele e veio na minha direção, não tinha nada na mão, mas não veio com boas Intenções; que quando ele chegou perto o interrogando deu murro no ombro dele e ele devolveu um murro na boca do interrogando; que em ato continuo MOUSTAFHA correu até o kit net dele e voltou com um pedaço de madeira; Que com esse pedaço de madeira MOUSTAFHA desferiu um golpe no antebraço do Interrogando; que o declarante pegou a faca de serra que sempre leva consigo e desferiu um golpe na nuca de Mustafha [...] que em ato contínuo os amigos dele saíram todos, sendo que a metade ficaram cuidando de MOUSTAFHA e os demais foram para cima do interrogando e o interrogando saiu correndo objetivando fugir do flagrante e depois foi ficar no Morro da Luz (...)”;

“(...) que o interrogando afirma que a sua intenção era a de tirar satisfação, bater boca, brigar com MOUSTAFHA, mas aí, ele veio com um de madeira e me acertou, e isto me despertou uma ira muito grande me deu vontade de matar ele; que o interrogado afirma que só não consumou o ato porque MOUSTAFHA saiu correndo e os amigos vieram em sua defesa”.

Oportuno, transcrevo os demais depoimentos

Declarações da vítima Moustafha, na fase investigativa:

“Que com relação ao fato o declarante afirma que JOSÉ ANTONIO morava na casa na frente à sua, e desenvolveu mania de perseguição em relação ao declarante; Que na semana anterior ao fato JOSÉ ANTONIO provocou o declarante o tempo todo, topava de ombros com o declarante, chutava bola em sua direção e ficava amotando uma faca com olhar ameaçador: Que na data do fato 13/11/2017 o declarante estava sentado em frente à sua casa manuseando o celular; Que quando JOSÉ ANTONIO passou por ele, foi logo perguntando: o que que você quer? E então, cansado de tantas provocações o declarante respondeu: “quer o que rapaz? Você quer brigar? Que entraram em vias de fato e em questão de segundos o declarante percebeu que JOSÊ ANTONIO havia entrado no quarto dele para buscar uma arma, e então o declarante correu para dentro de casa e pegou um ferro de cortina para se defender; que quando o declarante saiu foi surpreendido com um golpe de faca abaixo da nuca. Que mesmo ferido a ideia do declarante era continuar reagindo contra JOSÉ ANTONIO. Que ao ver o sangue sujando a camiseta do declarante JOSÉ ANTONIO se assustou e saiu correndo.

Depoimentos prestado em juízo pela irmã do réu testemunha Ana Eulália:

“O Senhor Moustafha (vítima) era inquilino do meu pai (...); nesse dia que ocorreu, eu estava com meus pais, na residência deles (...), nós já tínhamos jantados, e eu e meu filho (...) estávamos na sala; o José Antônio (réu) chamou meus pais pela janela e pediu comida, como meu pai e minha mãe já estavam deitados, minha mãe pediu pra fazer alguma coisa, e aí eu fui até a cozinha e a janela onde fica o fogão dá acesso ao corredor aonde os inquilinos transitavam (...); quando eu fui até a cozinha para passar o bife para o José Antônio, ele falou “eu vou lá em casa e já volto”, e ai eu fui pro fogão passar o bife pra ele (...) e ai eu ouvi barulho, gritaria; quando eu sai da casa, o Moustafha estava segurando um ferro, já com as costas perfuradas, e eles moravam acho que em cinco ou seis africanos, que moravam nessa residência; e estavam todos tentando pelar ele (o réu), e eu falei “sai, sai, corre”, tava sem entender o que tinha acontecido; e aí quando eu cheguei perto eu já vi o Moustafha sangrando, e ai eu fiz atendimento, eu chamei um Uber e levei ele pro pronto socorro, e lá ele teve atendimento, perfurou o pulmão, ele ficou internado alguns dias (...)

Promotor: Pelo que o senhor Moustafha falou para a senhora, houve alguma discussão que acarretou nessa agressão, ou simplesmente o seu irmão atacou? Como é que foi?

Testemunha Ana Eulália: No dia do ocorrido, o Moustafha estava sentando na porta da casa, a parta da casa do Moustafha era em frente a kitinete onde meu irmão morava; o Moustafha estava falando ao celular e meu irmão desceu com as agressões verbais, e ele falou coisas para o Moustafha, e foi pra cima do Moustafha, falando que ia pegar a faca, no que meu irmão adentrou a kitinete, o Moustafha pegou um ferro de cortina; e aí o Moustafha desferiu um ou dois golpes nele, e ele pulou, ele é muito alto, pulou por cima e feriu o Moustafha.

(...) Sobre a circunstância que impediu o réu de consumar o crime, relatou em juízo Ana Eulália Reis de Albuquerque:

Promotor: O que o Moustafha falou que seu irmão parou de agredir, ou alguém entrou no meio, como é que foi?

Testemunha Ana Eulália: Ele (a vítima) gritou, chamou os outros moradores da residência, e aí eles saírem, eram muitos homens, e ele, o José Antônio, não correu, eu que entrei no corredor e quando eu vi aquele atrito, aqueles homens querendo pegar ele, e entraram também pra pegar outros objetos para defender, eu falei “sai daqui, sai daqui”, foi a hora que ele saiu do local...

Ademais, ao que aparente, o réu deferiu um golpe de arma branca (faca), no tórax da vítima, sendo interrompido e impedido de continuar as agressões por colegas e amigos da vítima.

Nesse aspecto, cumpre assinalar que a tese do recorrente de que agiu sem dolo restou isolada nos autos, pois assumiu o risco de lesionar o bem jurídico tutelado.

No tocante as qualificadoras, quando propostas na denúncia, somente não prosperam em sede de sentença de pronúncia caso haja prova inconteste e inequívoca de sua improcedência.

Acerca da qualificadora do motivo fútil, assim Leciona Nucci:

“Fútil: é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto. Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável (...)”. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 5. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 500).

No caso dos autos, as provas indicam que a motivação para que o réu se armasse com arma branca e desferisse um golpe contra a vítima não foi a simples conjectura, mas o fato de terem entrado em vias de fato e o
animus
se alterarem, a ponto de ambos se armarem, o réu com uma faca e a vítima com uma barra de ferro.

Logo, não há no presente feito qualquer indicativo de que o acusado tenha agido com motivo fútil ao atentar contra a vida da vítima, visto que a motivação que emerge de forma clara para a prática do crime, teria sido a discussão anterior motivada entre o recorrente e a vítima, que culminou em agressões recíprocas entre as partes, cessada após o golpe de arma branca.

Ao que parece, a causa inicial da conduta praticada foi a mera conjectura de que a vítima e amigos estivessem zombando do réu. Porém, os autos não mostram com clareza se era mera conjetura, ou se de fato os envolvidos estavam zombando da vítima. E diante disso, não há como afirmar que a motivação seja ínfima ou muito pueril.

Nesse sentido, trago julgado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO - MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INC. II E IV, DO CÓDIGO PENAL)- PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE AMBAS AS QUALIFICADORAS - DELITO PRECEDIDO DE ANIMOSIDADE E ATRITOS MEDIATOS ENTRE RÉU E VÍTIMA - MOTIVO FÚTIL AFASTADO - DISCUSSÃO ENTRE OS CONTENDORES IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO EVENTO - QUALIFICADORA DA SURPRESA NÃO CARACTERIZADA - PREVISIBILIDADE DA AÇÃO DO RÉU - INOCORRÊNCIA DA DIFICULDADE OU IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA DA VÍTIMA - AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS QUE SE IMPÕE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Demonstrada a existência de anteriores desentendimentos, animosidade e agressões físicas recíprocas entre réu e vítima, não pode persistir a qualificadora do motivo fútil. 2. Inadmite-se a surpresa, como meio que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima, quando precede ao crime discussão entre os contendores, que já alimentavam recíproca desavença e acentuados desentendimentos. 3. Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil e o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, impondo-se a supressão de referidas qualificadoras, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedentes. 4. O princípio in dubio pro societate, que importa em submeter o réu ao Tribunal do Júri, para que este aprecie o afastamento de qualificadoras, não é absoluto, quando as mesmas, propostas pela acusação, se mostram manifestamente improcedentes. 5. Sentença reformada.

(TJ-MT - RSE: 00005265220128110005 MT, Relator: GÉRSON FERREIRA PAES, Data de
Julgamento: 03/04/2013, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/04/2013)”

Assim, tenho que a qualificadora motivo fútil é manifestamente improcedente em relação ao fato na sua concretude e não por delibações acadêmicas.

Logo, a exclusão da qualificadora motivo fútil é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
provejo parcialmente
o recurso em sentido estrito interposto por
José Antônio Reis de Albuquerque
para excluir a qualificadora motivo fútil, por se apresentar manifestamente improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024